Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-20.2018.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE - CPF: 949.999.291-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo reconhecimento da prejudicialidade.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1. Considerando que o processo de origem alcançou o julgamento de mérito em sentença, restou prejudicada a analise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de Instrumento interposto por PAULA HELENA DE JESUS ALBUQUERQUE em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que, na ação de obrigação de fazer movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, negou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sob o argumento de que o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, não se encontra na lista do SUS.

A medida recursal liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 3530831.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao ID n. 3886363.

O Ministério Público que atua perante essa E. Turma Recursal Única, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento, cujo parecer no ID. 4244039.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020